Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL. DECISÃO MODIFICADA.
1. Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp no 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
2. O reconhecimento de excesso da execução representa sucumbência ao Exequente e proveito econômico ao Executado, devendo a verba honorária ser calculada com base nesse critério.
3. O fato de o Cumprimento de Sentença ter sido promovido pela Defensoria Pública do Distrito Federal não modifica as regras processuais em torno da matéria.
4. Entretanto, tal encargo não deve recair sobre a Defensoria Pública, mas, sim, sobre o Distrito Federal, por ser a pessoa jurídica de direito público responsável, nos termos dos arts. 37, § 6o, da CF e 43 do CC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.